Tribunal: TJSP
Processo: 2173219-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Despejo por falta de pagamento em fase de cumprimento de sentença por descumprimento de acordo - Pretensão de inclusão dos fiadores no polo passivo do cumprimento de sentença homologatória de acordo - Acordo firmado pelas partes, sem assistência de advogado - Validade - Acordo homologado judicialmente, no qual os fiadores assumiram, solidariamente, a obrigação de pagar – Admissibilidade de sua

Ementa:
- Despejo por falta de pagamento em fase de cumprimento de sentença por descumprimento de acordo - Pretensão de inclusão dos fiadores no polo passivo do cumprimento de sentença homologatória de acordo - Acordo firmado pelas partes, sem assistência de advogado - Validade - Acordo homologado judicialmente, no qual os fiadores assumiram, solidariamente, a obrigação de pagar – Admissibilidade de sua inclusão no polo passivo do processo - Agravo provido.